Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004853-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO SANTINI FERNANDES - CPF: 023.622.128-07 (AGRAVANTE), RICARDO SANTINI FERNANDES - CNPJ: 02.753.420/0001-74 (AGRAVANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004853-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

RICARDO SANTINI FERNANDES e RICARDO SANTINI FERNANDES-ME

AGRAVADO(S):

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual, o que não se verifica
in casu.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
RICARDO SANTINI FERNANDES e RICARDO SANTINI FERNANDES-ME
contra a decisão proferida na Execução por Título Extrajudicial
nº : 0005783-16.2002.8.11.0003 que julgou improcedente a exceção de pré-executividade:
“
considerando a inexistência de prática de ato desidioso e de inércia da exequente julgo
improcedente
a exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução.”

Em síntese, os agravantes alegam

que o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória (cheque - artigo 59 da Lei n.º 7.357/85) se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte agravante que deu-se em 06/06/2002 (ID 80391386, p. 32) até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 18/07/2018 (ID 80391367, p. 07), transcorreram-se aproximadamente 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês, e 12 (doze) dias, sem que a parte agravada tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito.

Destaca ser incontroversa a desídia da parte agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação, consoante infere-se dos ID’s 80391386, p. 68, ID 80391361, p. 23, ID 80391361, p. 29, ID 80391366, p. 56 e ID 80391367, p. 11 e demais andamentos processuais nos presentes autos.

Nesse sentido, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 206-A do Código Civil), extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a parte agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal – ID. 161578672.

Contraminuta – ID. 163762676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos,
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial, nº 0005783-16.2002.8.11.0003
em face de
RICARDO SANTINI FERNANDES e RICARDO SANTINI FERNANDES-ME
, visando o percebimento de crédito constituído em Cártulas de Cheques n.° 003553, n.° 003554, n.° 003611, n.° 003612, n.° 003613, n.° 003682, n.° 003684 e n.° 003685 (ID 80391386, p. 24) emitidas pelos agravantes em favor do Agravado, cujo vencimento final ocorreu em 31/12/2001, com valor liquido à época dos fatos de R$92.733,31.

Os executados/agravantes apresentaram
Exceção de Pré-executividade
, na qual alegaram prescrição do direito de executar o título extrajudicial, contudo, a magistrada singular – Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini – decidiu:
“
considerando a inexistência de prática de ato desidioso e de inércia da exequente julgo
improcedente
a exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução.”
(ID.

80393397 - Pág. 21/23 dos autos principais), o que motivou a interposição deste Instrumental.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em cheque é definido pelo art. 59 da Lei n.º 7.357/1985, considerado o prazo previsto em seu artigo 33:

“Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”.

“Art. 59. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.

A propósito, são os julgados da Corte Superior:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES PÓS-DATADOS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DATA CONSIGNADA NAS CÁRTULAS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DO APELO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acolhimento da pretensão reformatória deduzida no recurso especial implica, ainda que implicitamente, o afastamento dos óbices processuais contrários, levantados em contrarrazões. Precedentes. 2. "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão" (2ª Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
(EDcl no REsp 1302287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUES EMITIDOS EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. A reforma do julgado que entendeu não caracterizado o dano moral, haja vista a exigibilidade da dívida constante dos títulos de crédito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data oposta no espaço reservado para a data de emissão. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 312.487/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014).

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, os agravantes alegam que ocorreu a prescrição intercorrente dado o decurso entre a data “
da decisão que ordenou a citação da parte Agravante que deu-se em 06/06/2002 (ID 80391386, p. 32), até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 18/07/2018 (ID 80391367, p. 07)”.

Ocorre que, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 80393397 - Pág. 22):

“Como já dito, repisa-se, não há nos autos qualquer inércia do excepto na condução do processo. Verifica-se que a credora atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte.

Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada a exequente.”

Assim, pelo que se verifica, o processo iniciou-se em 2002, havendo inúmeras tentativas de citação do executado e sua empresa, com envios de Cartas Precatórias para diversas comarcas, como Guiratinga, Jaciara, Cuiabá, Coxim, Campo Grande.

Após, foram realizadas tentativas de penhora online e penhora de bens móveis e imóveis, as quais restaram infrutíferas diante da ocultação de bens dos executados.

Além disso, foram pleiteadas medidas judiciais para busca da localização dos agravantes, como pesquisas via Infojud, empresas de telefonia, os quais foram indeferidos. Posteriormente, foram realizadas novas tentativas de citação, desta vez com Carta de aviso de Recebimento, com três tentativas, também frustradas.

Assim, em que pese a demora para efetivação da citação na execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo.

Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023